Tribunal: TCU
Processo: 047.141/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das medidas planejadas e adotadas pelo Banco Central no exercício das atribuições previstas no inciso I do art. 7o da Emenda Constitucional 106/2020, compra e venda de Títulos Públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização, na modalidade acompanhamento, das medidas planejadas pelo Banco Central do Brasil (BCB) no exercício das atribuições previstas nos incisos I e II do art. 7o da Emenda Constitucional 106/2020, a identificação dos riscos envolvidos nessas operações, em especial sob a perspectiva da regulação financeira e da política monetária, e a verificação da suficiência e robustez dos controles existentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, em atendimento à solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 013.448/2021-8 e cujos atributos foram estendidos a este processo por meio do Acórdão 234/2022-TCU-Plenário , que: 9.1.1. os custos das operações compromissadas correspondem aos juros pagos pelo Banco Central do Brasil decorrentes das transações realizadas com este instrumento. Assim, o custo total acumulado, no período entre 2003 e 2021, corresponde a R$ 1.021,22 bilhões, a partir da soma dos seguintes montantes, ano a ano: Ano Custo das operações compromissadas (em R$ bilhões) 2003 14,9 2004 12,8 2005 11,2 2006 13,2 2007 19,5 2008 33,6 2009 42,2 2010 40,5 2011 45,7 2012 45,0 2013 54,6 2014 80,4 2015 115,4 2016 141,8 2017 112,4 2018 76,1 2019 74,2 2020 36,7 2021 51,1 9.1.2. até 2016 houve acréscimo dos custos das operações compromissadas, que se deve ao aumento gradual do volume transacionado no decorrer desses anos. Todavia, a partir de 2017, o custo anual entrou em tendência descendente, sobretudo em razão da queda acentuada da taxa Selic entre 2016 (14,25%), até atingir o piso histórico de 2,0%, em 2020; 9.1.3. a taxa Selic efetiva é calculada a partir da taxa média ponderada das operações compromissadas realizadas diariamente. A lista completa pode ser encontrada em planilha anexada à peça 23 dos autos, sendo algumas delas sumarizadas na tabela a seguir: Tipo da atuação Data da liquidação Dias úteis Taxa Tipo da taxa Volume financeiro Meta da taxa Selic Tomadora 14/10/2005 1 19,450000 Taxa prefixada 699.999.867,76 19,500000 Tomadora 14/10/2005 1 19,450000 Taxa prefixada 749.999.504,24 19,500000 Tomadora 08/05/2008 1 11,610000 Taxa prefixada 14.199.993,50 11,750000 Tomadora 08/05/2008 1 11,630000 Taxa prefixada 199.999.354,36 11,750000 Tomadora 05/04/2013 1 7,160000 Taxa prefixada 10.923.638.027,78 7,250000 Tomadora 05/04/2013 1 7,150000 Taxa prefixada 5.097.315.113,56 7,250000 Tomadora 05/12/2016 1 13,650000 Taxa prefixada 10.690.751.727,39 13,750000 Tomadora 05/12/2016 1 13,650000 Taxa prefixada 10.690.751.727,39 13,750000 Tomadora 06/09/2019 1 5,900000 Taxa prefixada 7.528.200.146,26 6,000000 Tomadora 06/09/2019 1 5,900000 Taxa prefixada 5.565.164.110,02 6,000000 Tomadora 02/01/2020 1 4,400000 Taxa prefixada 39.416.520,81 4,500000 Tomadora 02/01/2020 1 4,400000 Taxa prefixada 62.153.766,09 4,500000 Tomadora 06/08/2021 1 5,150000 Taxa prefixada 280.136,38 5,250000 Tomadora 06/08/2021 1 5,150000 Taxa prefixada 1.926.910,35 5,250000 Tomadora 31/03/2022 1 11,650000 Taxa prefixada 18.332.580,09 11,750000 Tomadora 31/03/2022 1 11,650000 Taxa prefixada 15.725.126,65 11,750000 9.1.4. a quantia total de juros pagos, atualizados pelo IPCA, corresponde a R$ 1.685,42 bilhões, a partir da soma dos seguintes valores, ano a ano: Ano Custo das operações compromissadas (em R$ bilhões) 2003 46,63 2004 36,65 2005 29,80 2006 33,23 2007 47,60 2008 78,51 2009 93,11 2010 85,67 2011 91,27 2012 84,39 2013 96,74 2014 134,50 2015 181,43 2016 201,44 2017 150,23 2018 98,80 2019 92,73 2020 44,03 2021 58,66 9.1.5. a taxa paga nas operações corresponde à taxa Selic efetiva que, atualmente, situa-se 10 pontos-base abaixo da Selic meta, definida pelo Banco Central de acordo com a decisão adotada pelo Comitê de Política Monetária - Copom, situação que ocorre quando o banco atua na ponta tomadora de recursos, enxugando o excesso de liquidez do sistema; 9.1.6. a utilização das operações compromissadas, para fins de política monetária, busca a estabilidade de preços e manutenção das reservas internacionais, por meio da convergência da taxa Selic efetiva para a taxa Selic meta, conforme definição do Copom, além do intuito de evitar a volatilidade dessa taxa de juros; 9.1.7. com base na análise dos dados e informações coletadas, não foram encontrados indícios de concorrência entre as transações com operações compromissadas e as colocações de títulos pelo Tesouro, em tempos de normalidade, sobretudo porque aquelas são realizadas com prazos mais curtos - um dia, em sua grande maioria -, visando a gestão de liquidez, enquanto as emissões do Tesouro são operações mais longas - mais de seis meses -, pautadas pela necessidade de financiamento do governo federal; 9.1.8. sob o prisma da política monetária, pelo atual arranjo institucional, para que a taxa Selic efetiva convirja para a Selic meta e se mantenha estável, o Banco Central utiliza a dinâmica de absorver todo o excedente de liquidez das reservas bancárias de todas as instituições financeiras. Trata-se da execução de política convergente com as definições e análises técnicas desenvolvidas por metodologia que tem sido aplicada ao longo dos anos; 9.1.9. o montante ideal de operações compromissadas necessário para a gestão da política monetária pelo Banco Central do Brasil equivale à quantia que permite ao banco enxugar o excesso de liquidez diária, que consiste, essencialmente, no valor das operações vencidas naquele dia, acrescido ou subtraído dos fatores condicionantes de liquidez do momento; 9.1.10. eventualmente, tais fatores condicionantes de liquidez promovem oscilações bruscas no quantum a ser absorvido pela Autoridade Monetária, em especial devido às constantes alterações diárias dessas condições. Esse é o importe que garante que a taxa Selic efetiva fique estável e não se distancie da taxa Selic Meta; 9.1.11. assim, no atual modelo legal/institucional em que se insere a Autoridade Monetária, não foram identificados parâmetros, inclusive em comparação com outros países de economias similares, para estimativa de um valor monetário, em operações compromissadas, que seria necessário para a gestão da política monetária pelo Banco Central do Brasil; 9.1.12. desta forma, o Banco Central deve intervir no mercado com o volume necessário para cumprir a sua missão institucional na condução da política monetária. Essa atuação, de fato, pode impactar de forma relevante a gestão do fluxo de caixa das instituições financeiras, mas não há elementos que permitam afirmar que esse seja um objetivo buscado pela Autoridade Monetária. 9.1.13. mediante análise dos dados e informações prestadas pelo Banco Central do Brasil, verifica-se a existência de um mercado líquido e bem estruturado de operações compromissadas - com colateral em títulos públicos -, por meio do qual as instituições podem administrar eficientemente suas necessidades individuais de liquidez. Se por um lado esse instrumento facilita o trabalho de gerenciamento de excedentes ou de déficits temporários de liquidez a cargo das instituições, por outro sentido, as instituições acabam por renunciar a outros instrumentos de crédito mais rentáveis que a Selic meta (ou efetiva). Isso não implica que estejam negligenciando a administração de seus fluxos de caixa, uma vez que as condições gerais de funcionamento do mercado de reservas bancárias podem variar em direção contrária às necessidades individuais de seus participantes. Além disso, no caso específico do Banco Central, o montante de atuação no mercado de reservas bancárias se limita ao objetivo de equilibrar o seu saldo agregado no sistema, de modo que não há obrigatoriedade de que todas as necessidades individuais dos participantes sejam contempladas; 9.2. considerar a solicitação objeto do TC Processo 013.448/2021-8 integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. juntar cópia deste acórdão ao TC Processo 013.448/2021-8 , dada a conexão da matéria tratada; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, bem como das peças 22, 23 e 24 deste processo ao solicitante.